Tribunal: TJMT
Processo: 1004856-64.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004856-64.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CIVIDINI & CIA LTDA - CNPJ: 04.419.392/0001-89 (APELADO), JONAS EDU GRUEN - CPF: 459.124.591-87 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), TRANSFORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 20.456.311/0001-77 (APELANTE), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CIVIDINI & CIA LTDA - CNPJ: 04.419.392/0001-89 (APELANTE), JONAS EDU GRUEN - CPF: 459.124.591-87 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), TRANSFORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 20.456.311/0001-77 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NÃO ANALISOU A APELAÇÃO ADESIVA – OCORRÊNCIA – ANÁLISE DO PEDIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos acolhidos, para sanar omissão, sem atribuição de efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por CIVIDINI & CIA LTDA, em face do v. acórdão (id.217462652) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO o presente recurso de apelação nº. 1004856.64.2020.811.0015.

Sustenta o embargante que consoante se observa no (ID. 200534203) foi interposto Apelação Adesiva com o respectivo recolhimento do preparo.

Observa-se da leitura do Acórdão que não houve pronunciamento judicial quanto a reforma da sentença nos motivos lá elencados; quais sejam: ser excluída a condenação do Autor ao pagamento de honorários à Transfortuna visto que foi vitorioso na demanda. Noutra senda, mesmo que se encontre fundamentos que concluam na derrota parcial do Autor, não são devidos honorários advocatícios.

O presente instrumento visa obter do Juízo supressão da omissão na decisão, que se justifica pela ausência de manifestação por esta Colenda Câmara.

Requer o recebimento e procedência destes Embargos de Declaração, que têm por finalidade aclarar a decisão guerreada, suprindo-se a omissão apontada.

Contrarrazões. (id. 220468153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração, interpostos por CIVIDINI & CIA LTDA, em face do v. acórdão (id.217462652) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO o presente recurso de apelação nº. 1004856.64.2020.811.0015, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE TRANSPORTE - ROUBO DE CARGA - USO DE ARMA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA - COBERTURA DO SINISTRO NEGADA PORQUE O SEGURADO NÃO CUMPRIU A CLÁUSULA QUE TRATA DO GERENCIAMENTO DO RISCO – CULPA DA TRANSPORTADORA – CARACTERIZAÇÃO - PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO PELA AUTORA/CONTRATANTE - REPARAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que a ocorrência de assalto à mão armada em Rodovias é, lamentavelmente, algo esperado e evitável, competindo à Ré a adoção de medidas preventivas aptas à concessão de segurança do serviço por ela prestado. Assim, considerando que a transportadora não cumpriu o Plano de Gerenciamento de Risco e Seguros, e, por não lançar mão das medidas contratualmente previstas com a autora, deve ser responsabilizada pelos danos daí advindos. Nesse contexto, o roubo não configura fortuito externo, pois integra o risco da atividade de transporte, sendo manifesto o direito da Demandante/Contratante à recomposição do prejuízo material que sofreu em decorrência do delito.”.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Pois bem.

Passo ao julgamento dos Embargos.

Do caso, nota-se que NÃO HOUVE A ANÁLISE DO RECURSO ADESIVO, aventado ao (id. 200534203).

Destaca-se que houve a intimação para contrarrazões ao apelo adesivo ao (id. 200531205) mantendo-se a parte inerte; ainda, foram apresentadas as contrarrazões aos embargos de declaração em face do v. acórdão quanto a omissão da Apelação Adesiva (id. 220468153);
sendo assim, passo à sua análise.

Assevera o apelante CIVIDINI & CIA LTDA que: Em sentença, houve a condenação da TRANSFORTUNA ao pagamento do valor integral dos prejuízos. Desta forma, é contraditória a condenação do Autor ao pagamento de honorários visto que foi vitorioso na demanda. Noutra senda, mesmo que se encontre fundamentos que concluam na derrota parcial do Autor, não são devidos honorários advocatícios.

Insurge o embargante acerca da omissão no que tange a ausência de apreciação da apelação adesiva sob alegação de que deve ser excluída a condenação do Autor ao pagamento de honorários à Transfortuna visto que foi vitorioso na demanda.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à parte embargante.

Nota-se da r. sentença que o MM. Juízo
a quo
, separou as situações, vejamos:

“(...)
Da responsabilidade da seguradora SOMPO SEGUROS S.A.

(...)

A ação é improcedente
, portanto, pois correta a negativa da seguradora ao pagamento, frente ao confessado descumprimento contratual por parte da requerente, a incrementar indevidamente o risco assumido por ela.

Da responsabilidade da parte requerida TRANSFORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP.

Desta forma,
estando comprovado que a transportadora requerida não agiu de acordo com as cautelas esperadas para a realização do transporte, os danos materiais são devidos a parte requerente.

No tocante aos danos materiais, é cediço que devem ser efetivamente comprovados para que possa haver sua indenização, posto que o direito proíba o enriquecimento sem causa.

Portanto, os valores não adimplidos pelo seguro demonstram o prejuízo alegado na inicial, de modo que é devida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, fixados na importância de R$ 183.429,04.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a parte requerida TRANSFORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP.

ao pagamento do valor R$ 183.429,04 (cento e oitenta e três reais, quatrocentos e vinte e nove reais e quatro centavos), a título de danos materiais, cuja correção monetária deve ser feita pelo INPC, incidindo juros de mora de 1% ao mês, ambos devidos a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes CIVIDINI & CIVIDINI LTDA – ME e

TRANSFORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP. ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícios, fixados 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Tal montante deverá ser pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

De outra via, tendo a requerida SOMPO SEGUROS S.A. logrado êxito em seus pedidos, condeno a CIVIDINI & CIVIDINI LTDA – ME. a pagar-lhe honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, além das custas processuais que porventura houver adiantado.”. (id. 200534195)

Assim, tem-se que a r. sentença agiu corretamente ao reconhecer que ambos os litigantes tiveram seus pedidos parcialmente acolhidos e parcialmente rejeitados, configurando-se, assim, a sucumbência recíproca; devendo ser mantida a condenação da embargante ora autora da ação aos honorários advocatícios.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para que seja sanada a presente omissão, portanto sem efeito modificativo ao v. acórdão.

À secretaria,
DETERMINO
a retificação da autuação do presente recurso adesivo aos autos.

Após as devidas providencias necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024